Tribunal: TJSP
Processo: 2218289-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218289-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes ADRIANA
APARECIDA CARDOSO BEGUINE e AMÉRICO BEGUINE JUNIOR, são agravados
MODELO FACTORING LTDA, EDUARDO FRANCISCO SANGALETTI e PAULO
RAMIRES BIONDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218289-02.2019.8.26.0000 -Voto no 29935
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218289-02.2019.8.26.0000
COMARCA: BAURU 7a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: ADRIANA APARECIDA CARDOSO BEGUINE E OUTRO
AGRAVADOS: MODELO FACTORING LTDA. E OUTROS
VOTO No 29935
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora de
imóvel pertencente ao Executado. Bem de família. Ausência de
prova de que o imóvel é utilizado para a residência da entidade
familiar. Art. 1o da Lei n° 8.009/1990. Executado que indica outros
endereços como sua residência. Precedentes deste E. Tribunal.
Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/03) interposto por
ADRIANA APARECIDA CARDOSO BEGUINE E OUTRO, nos autos da execução
de título extrajudicial ajuizada por MODELO FACTORING LTDA. E OUTROS,
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da
Comarca de Bauru, Dr. Jayter Cortez Junior (fls. 261/262 dos autos de origem),
que rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o requerimento de
levantamento da penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula no 18.848,
por considerar não demonstrado que os Agravantes nele residem.
Sustentam os Agravantes, em síntese: (i) o imóvel objeto da
matrícula no 18.848 destina-se à sua moradia e, portanto, bem de família
impenhorável; (ii) o imóvel também é utilizado como barracão para os veículos da
empresa A. A. Cardoso; (iii) residir no imóvel, estando fora no momento da
diligência do oficial de justiça por motivo de trabalho; (iv) os documentos juntados
comprovariam tratar-se de seu endereço residencial; (v) haver risco de
irreversibilidade e designação de praça.
Requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão.
Não houve requerimento de antecipação dos efeitos da
tutela recursal (fls. 06/07).
Resposta ao recurso (fls. 10/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218289-02.2019.8.26.0000 -Voto no 29935
3
Sem oposição ao julgamento virtual (fl. 16).
É o relatório.
Cuida-se de execução de título extrajudicial aparelhada com
Instrumento Particular de Confissão de Dívida, ajuizada pelos Agravados contra
os Agravantes, para o recebimento de R$ 396.597,30 (trezentos e noventa e seis
mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta centavos).
Insurgem-se os Agravantes contra a r. decisão que rejeitou
a exceção de pré-executividade e indeferiu o requerimento de levantamento da
penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula n.o 18.848 do 2o CRI da
Comarca de Bauru, de titularidade do Executado Américo Beghine Júnior, por
considerar não demonstrado que os Agravantes residem no local.
Sustentam os Agravantes, em suma, a impenhorabilidade
do imóvel, por se tratar de bem de família. Alegam que o imóvel também é
utilizado como barracão para os veículos da empresa A. A. Cardoso e que não se
encontrava no local no momento da diligência do oficial de justiça por motivo de
trabalho.
Nos termos do art. 1o da Lei n.o 8.009/901, o imóvel
residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por
qualquer tipo de dívida.
Respeitadas as razões recursais, o recurso não comporta
provimento, pois no caso dos autos não há prova (nem mesmo indício) de que o
imóvel constitua bem de família.
Aduzem os Agravantes que residem no imóvel objeto da
matrícula n.o 18.848 do 2o CRI da Comarca de Bauru/SP, situado na Rua Manoel
da Silva, n.o 2-108 (fls. 192/199 dos autos de origem).
Contudo, os próprios Agravantes indicaram nos contratos de
fls. 19/27 e 28/30 dos autos de origem como local de sua residência o endereço
da Rua Engenheiro Alfeu José Ribas Sampaio, no 2/150, na cidade de Bauru.
1 art. 1o. “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não
responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza,
contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam,
salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218289-02.2019.8.26.0000 -Voto no 29935
4
Em diligência neste endereço, o Oficial de Justiça foi
informado que o Executado havia se mudado, sendo seu atual endereço na
mesma rua, Rua Engenheiro Alfeu José Ribas Sampaio, no n.o 2-107 (fl. 44 dos
autos originários), local onde foram citados por Oficial de Justiça (fl. 127/128 e
135 dos autos originários).
Não bastasse, na procuração outorgada a seu advogado,
em abril de 2018, indicaram outro endereço residencial: Rua Odair Antonio
Cepoline, n.o 1-16, Parque dos Eucaliptos (fls. 141/142 dos autos originários).
Afirmam os Agravantes que o imóvel em análise também é
utilizado como barracão para os veículos da empresa A. A. Cardoso.
Nas informações constantes do cadastro da pessoa jurídica
A. Cardoso Comércio e Representações de Produtos Alimentícios Ltda. junto à
Receita Federal, consta como endereço da empresa: Rua Manoel da Silva, n.o
2-108 (fl. 259 dos autos originários), imóvel em discussão.
Os documentos juntados aos autos de origem pelos
Agravantes a fls. 213/214 contas de água e energia elétrica não são suficientes
para comprovar que imóvel é utilizado para moradia, sua ou de sua família, pois o
local é sede da pessoa jurídica A. A. Cardoso da qual a Agravante Adriana é
sócia.
Por ser assim, não comprovado que o imóvel objeto da
matrícula n.o 18.848 é utilizado para moradia dos Agravantes, não há como se
reconhecer a alegada impenhorabilidade, razão pela qual de rigor a manutenção
da r. decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos:
“(...) A impenhorabilidade, tal como prevista na
Lei n° 8.009/90, é regra de exceção e justamente por
isso deve ser interpretada restritivamente.
Vale dizer que, ao disciplinar que o imóvel
residencial próprio do casal ou da entidade familiar
é impenhorável, a lei em comento não estabelece a
garantia de impenhorabilidade a qualquer bem que
possa, no futuro, a ter esta qualidade.
De fato, anota a jurisprudência:
“Não constitui bem de família e, portanto, é
penhorável o imóvel desocupado, sem proveito da
entidade familiar e em que não reside o devedor.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218289-02.2019.8.26.0000 -Voto no 29935
5
(TJSP, AI 2237529-45.2017.8.26.0000, rel. Des. CELSO
PIMENTEL,
28a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
08.02.2018).
Em conformidade com o que se infere dos autos (p.
231/6) no local funciona a empresa A.A CARDOSO, onde
transitam caminhões de carga diariamente, e portanto
não é imóvel próprio para fins de moradia, com
pretende fazer crer os executados.
Logo, não há como prevalecer a arguição de
impenhorabilidade. (...)” (fls. 261/262 dos autos
originários - destacou-se)
No mesmo sentido, os precedentes deste Relator, Ag
2034124-14.2019.8.26.0000,
unânime,
j.
10.07.19;
Ag
2149137-61.2019.8.26.0000, unânime, j. 08.11.19 e deste E. Tribunal:
“IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROVA. 1. O
devedor não reside no imóvel penhorado, alegando que
seu irmão é quem mora no local. 2. Ocorre que os
documentos
juntados
não
são
suficientes
para
demonstração do uso do bem como residência senão após
pedido de penhora. 3. Recurso não provido.”
(TJSP,
14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ag
2232228-20.2017.8.26.0000, Rel. Des. Melo Colombi,
unânime, j. 15.02.18, destacou-se)
“Embargos
à
execução.
(...)
Arguição
de
impenhorabilidade. Descabimento. (...) Declarações
sucessivas por ele feitas, formalmente constantes de
documentos dos autos, indicando vários endereço como
sua moradia, que ensejaram o julgamento antecipado
sem reconhecer o bem de família. Interessado que não
pode se atribuir o estado civil de solteiro e indicar
inconsequentemente vários endereços de residência e,
após a penhora, pretender fazer-se chefe de família e
residente no imóvel penhorado. Preliminar afastada.
Litigância de má-fé. Afirmação de convivência marital
com filhos e residência no imóvel penhorado após
declarações documentais contrariando essa afirmação,
inclusive constantes da própria matrícula da penhora.
Conduta indiscutivelmente temerária. Art. 17, V, do
CPC. Multa e indenização bem aplicadas. (...)”
(TJSP,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap
016412-48.2011.8.26.0100,
Rel.
Des.
Erson
de
Oliveira, unânime, j. 05.06.14, destacou-se)
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218289-02.2019.8.26.0000 -Voto no 29935
6
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator